Tribunal: STF
Processo: AI 639808
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
   PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 9.032/95. AUMENTO DO
   SALÁRIO-DE-BENEFFÍCIO. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A
   decisão concessiva de revisão para 100% do salário-de-benefício
   nas hipóteses de benefício instituído em período anterior ao da
   vigência da Lei 9.032/95, é contrária à Constituição.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.